Tribunal: CARF
Processo: 10580.728248/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728248/2012-51
ACÓRDÃO
2002-009.383 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON RICARDO ALVES SAMPAIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de ausência de dialeticidade recursal.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.383 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728248/2012-51
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) 2008/458123785953048, referente
ao ano-calendário 2007, exercício 2008, na qual se exige do contribuinte a
importância de R$8.953,26 acrescida de multa de ofício e juros de mora, a título
de imposto de renda pessoa física suplementar, conforme fls. 22-29.
Os fatos descritos na NL indicam que o contribuinte teve sua declaração de IRPF
retida em malha fiscal e que, intimado a apresentar documentação
comprobatória, não o fez. Por este motivo, deduções sem comprovação
documental foram glosadas, por serem consideradas indevidas, como segue:
1) Despesas com instrução, no valor de R$7.441,98;
2) pagamento de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$28.853,30;
3) despesas médicas, no valor de R$10.627,13;
O contribuinte apresentou impugnação de fl. 3, acompanhada de documentos,
alegando que as despesas glosadas não procedem e que a ação do Fisco não
observou os documentos comprobatórios.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/08/2017, Recurso Voluntário, em que “questiona” decisão recorrida, sustentando,
em apertada síntese, que há processo judicial questionando os mesmos temas ora em discussão.
Junta com o recursos diversos documentos referente à ação judicial mencionada,
sentença homologatória de acordo judicial de pensão, certidões de nascimento e comprovante
anual de recebimento de plano de saúde em substituição ao de fl. 7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
De início cumpre analisar o conhecimento do recurso sob a perspectiva da alegação
do recorrente quanto a existência de demanda judicial tratando do tema, o que atrairia a
aplicação da Súmula CARF no 01.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.383 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728248/2012-51
3
Ocorre que analisando as peças judiciais colacionadas aos autos com o recurso
verifica-se que o debate é quanto a crédito tributário relativo a ano-calendário diverso do que
cuida a presente notificação de lançamento.
Assim, não se apresenta a incidência da súmula CARF no 01.
Além do conhecimento do recurso ser analisado sob a perspectiva acima, o mesmo
deve ser analisado sob a ótica de sua dialeticidade.
A petição recursal, caso fosse a intenção da contribuinte apresentar Recurso
Voluntário, não merece ser conhecida, em razão da falta de dialeticidade recursal. Como relatado,
a Recorrente limita-se a colacionar documentos e a questionar a decisão recorrida, sem tecer
nenhuma consideração no que tange ao mérito do litígio.
Como dito acima, o recurso restringe-se a informar que há processo judicial
questionando a mesma temática e que a PGFN teria concordado com a maior dos argumentos lá
aduzidos. Não apresenta qualquer fundamento contra a decisão recorrida.
Quando a contribuinte interpõe simples petição questionando decisão, sem
combater os argumentos firmados na decisão, aparentemente recorrida, a defesa recursal se
apresenta de forma genérica, falta-lhe dialeticidade.
Um recurso para ser conhecido, necessariamente, precisa atacar os fundamentos
da decisão que se almeja ser reformada. Deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Mesmo que pudéssemos considerar que a juntada aos autos da sentença
homologatória que fixou a pensão judicial e as certidões de nascimento fosse considerado um
questionamento pontual da decisão recorrida, somente tais documentos não seriam capazes de se
contrapor a decisão recorrida.
Suficiente ver que, para afastamento da glosa, o segundo requisito, qual seja a
comprovação do pagamento da pensão, não restou preenchido pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 93
DF CARF MF
Original